Tribunal: TJMT
Processo: 0002089-19.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002089-19.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBSON CAETANO DA SILVA - CPF: 062.339.931-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DENILSON MAIA DE MELO - CPF: 017.252.781-38 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (VÍTIMA), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), KEVERTON MARCOS SOUZA DA SILVA - CPF: 062.897.481-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

- ARTIGOS 155, § 4°, INCISO IV, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E 244-B DA LEI N. 8.069/1990 -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve, inequivocamente comprovar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a autoria, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia
“in dubio pro reo”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Klebson Caetano da Silva da prática dos crimes descritos nos artigos 155, § 4°, inciso IV, 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei n. 8.069/1990. (Id. 117030956).

Nas razões recursais, o Ministério Público Estadual pugna pela condenação de Klebson Caetano da Silva na prática dos crimes descritos nos artigos 155, § 4°, inciso IV, 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei n. 8.069/1990 (ID: 117030965).

Em sede de contrarrazões, a defesa refuta as teses ministeriais, pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção incólume da sentença. (Id. 117030970).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, lançou Parecer aos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, DANO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUTORIA DELITIVA ADEQUADAMENTE COMPROVADA. NÃO OCORRÊNCIA. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. REFERÊNCIA A DECLARAÇÃO INFORMAL DO APELADO QUE TERIA SIDO FEITA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. CARÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ART. 197 DO CPP.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
(Id. 122366969)

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Klebson Caetano da Silva da prática dos crimes descritos nos artigos 155, § 4°, inciso IV, 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei n. 8.069/1990..

Nas razões recursais, pretende o Ministério Público
a reformada da sentença para condená-lo como incurso
nos artigos 155, § 4°, inciso IV, 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei n. 8.069/1990.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...)
Entre os dias 20 e 25 de março de 2019, por volta das 08h4Omin, na Creche Chapeuzinho Vermelho, localizada na rua 09, no bairro Jardim São Paulo, nesta comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Klebson Caetano da Silva, em concurso de pessoas, subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em fiação elétrica, chuveiros elétricos, painel, disjuntores, tomadas, pertencentes ao Município de Mirassol D'Oeste, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019.92114 acostado à fl. 03, Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 02 e Laudo de Contatação do Local do Crime de fls. 17/25-IP.

No dia 26 de março de 2019, por volta das 08h4Omin, na Creche Chapeuzinho Vermelho, localizada na rua 09, no bairro Jardim São Paulo, nesta comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Klebson Caetano da Silva destruiu, inutilizou e deteriorou coisa alheia, consistente em portas, forros, parte elétrica, caixa de distribuição de energia, patrimônio do Município de Mirassol D'Oeste, conforme Boletim de Ocorrência n° 2019.92114 acostado à fl. 03, Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 02 e Laudo de Contatação do Local do Crime de fls. 17/25-IP.

3° Fato:

Nas mesmas condições de data e local supramencinados, o denunciado Klebson Caetano da Silva, corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 anos, quem seja, o adolescente Keverston Marcos Souza da Silva, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, consoante Boletim de Ocorrência n° 2019.92114 acostado à fl. 03.

Histórico dos fatos:

Segundo consta, na data dos fatos, os funcionários da prefeitura desta urbe se deslocaram até a obra desativada da Creche Chapeuzinho Vermelho, com o intuito de realizar o levantamento dos prejuízos causados em decorrência de um furto que havia ocorrido dias antes.

Ato contínuo, ao adentrarem no local, os funcionários públicos depararam-se com o denunciado Klebson e o adolescente Keverton, os quais estavam em posse de duas facas de médio porte, oportunidade em que a Polícia Civil foi acionada para que tomasse as medidas legais cabíveis.

Posteriormente, ao realizar a varredura no local, constatou-se o dano ao patrimônio municipal, tendo em vista que as portas foram arrombadas, os forros quebrados e a parte elétrica destruída, além do furto de grande quantidade de fiação elétrica, chuveiros elétricos, painel, tomadas e disjuntores.

Em que pese o increpado tenha negado a prática de crimes, o adolescente Keverton afirmou em sede policial que o objetivo do furto e do dano ao patrimônio público era a venda dos objetos furtados para a compra e uso de entorpecentes.

Saliente-se que a estimativa dos prejuízos causados pelo furto e pela depredação do prédio público retromencionado é de aproximadamente R$85.636,84 (oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), consoante fls. 33/34-IP.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Klebson Caetano da Silva, como incurso nas penas do artigo 155, g 4°, inciso IV (1° Fato), artigo 163, parágrafo único, inciso III (2° Fato), ambos do Código Penal, e artigo 244-8, da Lei n° 8.069/90 (ECA) (3° Fato), na forma do artigo 69, do Código Penal.

Requeiro, outrossim, seja recebida e autuada a presente e, ato continuo o denunciado citado para, querendo, apresentar defesa, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos, para que o réu, ao final, seja condenado nas penas do artigo acima mencionado, notificando as testemunhas infra-arroladas, para serem ouvidas no decorrer da instrução.

. (...)” (SIC - Id. 117030952).

No que tange à autoria delitiva, denoto que o Magistrado Singular agiu com devido acerto ao absolver Klebson Caetano da Silva, uma vez que não se encontram presentes nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a prática dos crimes descritos na denúncia pelo apelado
, de modo que entendo pertinente transcrever a sentença proferida:

“(...)
2. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de
Klebson Caetano da Silva
, anteriormente qualificado, pela prática dos delitos descritos na denúncia.

2.1. Da materialidade e autoria dos crimes de furto, dano e corrupção de menores (art. 155, § 4°, IV, e art. 163, § único, III, ambos do CP – art. 244-B ECA).

A
materialidade
delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 54999766 págs. 06/07), boletim de ocorrência (id. 54999766 págs. 08/09), laudo de constatação do local do crime (id. 54999766 págs. 38/54), ofício de estimativa de custos do material furtado (id. 54999766 págs. 68/72), relatório policial (id. 54999785 págs. 43/47), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

Contudo, não restou comprovada
autoria
delitiva.

A testemunha
Denilson Maia de Melo
relatou em juízo que exercia o cargo de Gerente de Educação no município de Mirassol d Oeste, na creche a uns dois dias antes dos fatos fez uma visita no local, e percebeu que algumas janelas e portas com sinais de arrombamento. Reportou oficio ao engenheiro do município, para que fizesse uma visita no local acompanhado pelo engenheiro para fazer o levantamento se havia sido somente arrombado ou se teria tido algum tipo de furto. Alegou que ao se deslocar com o Sr. Marcos Vinicius engenheiro do município, visualizou pela porta de vidro duas pessoas no local, então nesse momento fez acionou a polícia judiciária civil. Os policiais entraram fizeram a detenção dos suspeitos que portavam uma faca. Posteriormente foram fazer o levantamento e toda parte elétrica quase 70% havia foi danificada e extraviada, várias portas arrombadas, forro de gesso destruídos apresentando que entraram pelo telhado, quebrado e deteriorado. A quantidade de materiais que foram levados a parte danificada não consegue afirmar se foram uma, duas ou mais pessoas naquele momento, mas afirma que tiveram bastante tempo para fazer aquele tipo de vandalismo.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial
Cleverson Gonçalves Pereira
, o qual afirmou que no dia dos fatos o comunicante o Sr. Denilson se apresentou se como membro da Prefeitura Municipal mais especificamente da Secretaria de Educação, informando que estaria ocorrendo naquele momento eminente crime de furto ao patrimônio público e dano. Ao chegar no local pediram para que os membros da prefeitura e pessoas que estavam ali acompanhando a situação aguardassem no entorno para que pudessem fazer uma varredura por questão de segurança. No primeiro cômodo a recepção do prédio quando entraram percebeu que a porta estava arrombada e se deparo com dois suspeitos dormindo no solo, mais especificamente na recepção, notaram que eles portavam armas brancas. Conseguiram fazer a abordagem dos suspeitos e os separaram para entrevistar, um deles foi identificado como
Keverton Marcos de Souza da Silva
e o outro
Klebson Caetano da Silva
, Realizada a entrevista os suspeitos informaram que estavam dormindo ali naquele prédio público e estavam se aproveitando da situação de estar em construção. Estavam se aproveitando da ausência de segurança nesse sentido e estavam subtraindo dali objetos, com objetivo de vender e depois adquirir entorpecentes para consumo pessoal. A equipe fez uma varredura no local, observaram e confirmou a hipótese apresentado pelo
Sr. Denilson
o comunicante da destruição do patrimônio público. Acredita que há outros indivíduos envolvidos, seria muito leviano se dissessem que somente os réus subtraíram, mas com certeza aquele local foi utilizado por grande quantidade de usuários de drogas para remover objetos, principalmente fiação elétrica que é mais fácil de vender no mercado informal, e muito difícil de identificar posteriormente. Relatou que os suspeitos estavam na recepção, é um prédio bem acessível e planejado, os suspeitos estavam dormindo na recepção um do lado do outro. Em entrevista o
menor Keverton
, relatou que estava habitando o prédio, em tese, e ficou no espaço por muitos dias e acabou se aproveitando da situação para furtar a fiação elétrica. O
Klebson
falou que não estava residindo no local e teria sido convidado, mas que sim teriam participado em conluio para os fins de consumir conjuntamente o entorpecente. Relatou que foi subtraída principalmente a fiação elétrica, por ser prédio novo a fiação tem maior qualidade, estima que seja material de alto custo, e como é mais fácil repassar no mercado a fiação elétrica por isso arrombaram a porta, destruíram parte do forro e caixa de transmissão.

De outro lado, na fase policial (id. 54999766 pág. 32), o menor
Keverton Marcos Souza da Silva
alegou que furtou por três dias seguidos a fiação da escola Chapeuzinho Vermelho, quebrou o gesso, cortou os fios e entregava para o material para Gilmar; nega que o
Klebson Caetano da Silva tenha
participado do furto, e a última vez que roubou a fiação do local tem uma semana e há quatro dias vem dormindo no local. Foram furtados aproximadamente 60 (sessenta) quilos de fiação, que vendeu a fiação pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para um homem que não sabe dizer, o declarante dividiu o valor com o Gilmar, que pegou o dinheiro e comprou tudo em maconha, na data de ontem o
Klebson Caetano
foi fumar maconha com o declarante na escola chapeuzinho vermelho, acabaram dormindo, o declarante estava dormindo quando a polícia civil abordou o declarante e o Klebson na escola e os conduziram para esta delegacia.

O acusado foi apreendido dormindo no local dos fatos. Junto de si não havia objeto subtraído. Alegou que estava consumindo entorpecentes e acabou dormindo no local. O comparsa informa que o acusado não participou dos furtos.

Não há nos autos elementos firmes de que o acusado tenha efetuado a prática delitiva. É certo que a presença do réu no local dos fatos traga indícios de autoria. Contudo apenas esse fato não é suficiente para se concluir a ação criminosa pelo acusado.

Não havendo outros elementos que apontem a autoria do acusado, a absolvição por ausência de provas é medida que se impõe.

A vista da fundamentação expendida,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
ABSOLVER
o réu
Klebson Caetano da Silva
, da prática dos delitos de furto, nos termos do artigo 155, § 4°, inciso IV, artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, e artigo 244-8, da Lei n° 8.069/90.

(...)” (SIC).

Em que pese os argumentos lançados pelo MP, analisando a sentença combatida, verifica-se que se apresenta escorreita,
pois as provas produzidas são insuficientes para se ter a certeza de que o recorrido praticou, em conjunto com o adolescente, os crimes que pretende o Ministério Público que sejam imputados.

Pelo testemunho prestado pelo depoente Denilso, é possível constatar que o recorrido foi encontrado no local dos fatos, juntamente com o adolescente

Everton Marcos Souza da Silva, que havia ocorrido danos ao prédio e furto da fiação elétrica da escola Chapeuzinho Vermelho, contudo, não é possível comprovar, de forma inequívoca que foram o apelado e o adolescente que praticaram o arrombamento e o furto da fiação, uma vez que os próprios depoentes estavam dormindo no momento do flagrante.

A testemunha Cleverson Gonçalves, agente policial que efetuou a abordagem, afirmou unicamente que somente o adolescente Keverton admitiu ter praticado o furto da fiação elétrica, que inclusive estaria no local a mais tempo, e que seria leviano para com os acusados afirmar que seriam somente eles os responsáveis pelos danos causados ao patrimônio.

Importante ressaltar que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria. Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, o apelado às condutas delituosas.

Não se pode olvidar que a presunção de inocência ou da não culpabilidade constitui-se no princípio reitor do processo penal brasileiro, estando consagrada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual prevê que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Como nos ensina Aury Lopes Jr.:

"(...)
ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dubio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada)"
(Direito processual penal. 9a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 550).

Assim, não havendo prova segura para embasar a condenação,

é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, visto que para se absolver não é necessária a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
nestes casos, a absolvição se impõe
.

A propósito, colhe-se ensinamento do mestre Nelson Hungria:

"
a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado.
Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência
"
(Da prova no processo penal. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 64/65).

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(
in
“Código de Processo Penal Comentado”. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 689).

Por fim, adoto o julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) À ausência de prova suficiente para a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do réu sobre o fato-subtração denunciado, a absolvição é medida que se impõe, com força no princípio humanitário do in dubio pro reo”.
(N.U 0001391-21.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)”

É consabido que, a quem acusa, cabe a responsabilidade de fazer provas da autoria criminosa, de forma que, se as provas coligidas pela acusação
não conferem a certeza necessária para a condenação penal, impõe-se, ante a dúvida resultante, o decreto absolutório.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento do apelado com o crime, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório, devendo prevalecer neste caso o princípio
in dubio pro reo.

Portanto, mantém-se a absolvição de Klebson Caetano da Silva, da imputação de infringência ao disposto nos artigos 155, § 4°, inciso IV, 163, parágrafo único, inciso III, ambos do Código Penal, e 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022